Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. LEI DO INQUILINATO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. CAUÇÃO. CRÉDITOS DOS ALUGUÉIS. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência requerida, sem necessidade de prestação de caução, para que seja expedido mandado de despejo com fito de se possibilitar a retomada da posse do imóvel ao locador.II. QUESTÃO EM EXAME2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, especialmente quanto à probabilidade do direito; e (ii) analisar o risco de dano ao agravado caso a tutela não seja mantida. III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo de instrumento é cabível, pois versa sobre decisão que envolve tutela provisória, conforme o art. 1.015, I, do CPC. 4. Liminar de despejo. Caução. Crédito dos aluguéis. É possível ofertar, como caução da liminar de despejo de que trata o art. 59, §1o, da Lei de Locações (8.245/91), o crédito dos aluguéis vencidos e não pagos, resguardando-se ao locatário a possibilidade de demonstrar a quitação no prazo concedido para eventual revogação da medida de urgência concedida.5. Despejo. Atraso de aluguéis. Notificação prévia. Prescindibilidade. No que tange à ausência de notificação premonitória, a propositura de ação de despejo por falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação prescinde da notificação prévia do locatário, presente o disposto nos artigos 56 e 57 da Lei 8.245/1991 (Acórdão 1774356, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 6/11/2023).6. Perigo de dano. O perigo de dano decorre do prolongamento da posse pelo locatário inadimplente, impedindo o locador de utilizar o imóvel e receber a devida contraprestação.IV. DISPOSITIVO7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei 8.245/1991, arts. 37, 59, § 1o, IX, e 66.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1766342, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE 24/10/2023; Acórdão 1365892, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe 31/8/2021; Acórdão 1774356, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE 6/11/2023; Acórdão 1731459, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE 1/8/2023.

(G)